Tribunal: TJDFT
Processo: 0734626-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA. REQUISITO NECESSÁRIO PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Tratando-se de pretensão recursal que visa à concessão da antecipação da tutela, o acolhimento do pedido exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC.
2. Na hipótese, a parte agravante requer que o plano de saúde agravado autorize imediatamente a realização de cirurgia para correção de hipetrofia mamária pós bariátrica com implantação de próteses de silicone.
3. Da detida análise dos autos, constata-se que os elementos de prova colacionados são insuficientes para subsidiar o pedido antecipatório, pois não se evidencia, com a verossimilhança necessária para concessão da tutela de natureza antecipatória, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).
4. Apesar da relevância da situação clínica da recorrente, bem como do entendimento firmado no Tema 1069 pelo Superior Tribunal de Justiça, inexistem elementos de provas que demonstrem a impossibilidade de que a autora aguarde o regular trâmite processual, com a adequada instauração da instrução probatória, do contraditório e da ampla defesa.
5. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.